Tribunal: TJSP
Processo: 1004221-79.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa. Preliminar afastada. Irretroatividade das normas introduzidas pela Lei no 14.230/2021. Tema 1.199, do STF, de repercussão geral. Precedentes deste E.Tribunal de Justiça e desta C.Câmara. Mérito. Uso de diplomas de graduação e pós-graduação falsos para obter nomeação em cargo comissionado de Diretor Administrativo da Câmara

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa. Preliminar afastada. Irretroatividade das normas introduzidas pela Lei no 14.230/2021. Tema 1.199, do STF, de repercussão geral. Precedentes deste E.Tribunal de Justiça e desta C.Câmara. Mérito. Uso de diplomas de graduação e pós-graduação falsos para obter nomeação em cargo comissionado de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Sumaré. Lei no 5.469, de 15 de março de 2013 (Reorganização da Administração da Câmara Municipal de Sumaré) elenca requisitos para nomeação e provimento do referido cargo - Ensino Superior Completo e Pós Graduação. Reitor de universidade atestou falsidade de diplomas apresentados em nome do requerido. Requerido graduou-se posteriormente à data de sua nomeação. Testemunha responsável pelo cadastro dos servidores contratados pela Câmara à época dos fatos confirma que recebeu cópias de diplomas (posteriormente identificados como falsos). Sucessão de fatos e documentação constante nos autos indicam que o requerido possuía conhecimento da necessidade de apresentar diploma de nível superior para o exercício do cargo. Requerido não trouxe provas a comprovar desconhecimento quanto a obrigatoriedade de apresentação de diplomas. Absolvição no âmbito criminal (artigo 386, VII) pelos mesmos fatos não implica improcedência da ação civil de improbidade administrativa. Caracterizada violação ao artigo 11, "caput", da Lei de Improbidade Administrativa, bem como ao princípio da moralidade, previsto no artigo 37, "caput", da Constituição Federal. Aplicação das sanções do artigo 12, inciso III, da LIA, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Prejuízo ao erário. Réu foi nomeado indevidamente para o cargo e recebeu vencimentos então indevidos. Caracterizada a má-fé, o réu deve ser obrigado a restituir os valores indevidamente recebidos. Precedentes. Não ocorrência de dano moral passível de indenização. Juros de mora e correção monetária incidentes sobre o valor a ser ressarcido ao erário e multa civil, nos termos do artigo 398, "caput", do Código Civil e das Súmulas 43 e 54, do STJ. Sentença reformada. Recurso provido em parte.